Tribunal: TJBA
Processo: 8030527-92.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030527-92.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARILENE DOS SANTOS SOARES e outros

Advogado(s)
:
DAIANE ALENCAR CERQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DO DANO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Marilene dos Santos Soares contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, fundada em alegadas falhas na correção monetária ou saques indevidos em conta vinculada ao PASEP, gerida pelo Banco do Brasil S/A. A autora sustentou que apenas em 2024 teve ciência dos desfalques ao acessar extrato detalhado da conta, enquanto o saque integral da conta se deu em 1987.

II. Questão em discussão

Discute-se o marco inicial do prazo prescricional para pleito de indenização por supostas falhas na movimentação de conta PASEP, especialmente se a ciência do dano ocorre no momento do saque ou apenas com o acesso a extrato detalhado posterior.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que o prazo prescricional tem início no momento em que o titular toma ciência dos desfalques na conta PASEP.

No caso concreto, ficou demonstrado que o saque integral foi realizado em 1987, ocasião em que a autora teve acesso ao saldo e, por consequência, conhecimento presumido de eventual lesão patrimonial.

O acesso tardio a extrato detalhado em 2024 não configura fato impeditivo à fluência do prazo, pois decorre de inércia da parte em buscar informações anteriormente disponíveis.

Mantida a sentença que reconheceu a prescrição decenal com base na teoria da actio nata.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para pleito de ressarcimento por falhas em conta PASEP tem início no momento em que o titular saca integralmente os valores e, presumivelmente, toma ciência da extensão dos créditos. 2. O acesso tardio ao extrato da conta não afasta a prescrição já consumada".

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; Súmula 42/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º

8030527-92.2024.8.05.0080
, originária da Comarca de Vitória da Conquista,
em que figura como Apelante
MARILENE DOS SANTOS SOARES
e
OUTRO
e

Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER e

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA